Tribunal: TJMT
Processo: 1002651-49.2023.8.11.0050
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002651-49.2023.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento / Duplicidade de CPF]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[SERGIO DA SILVA BEZERRA - CPF: 023.832.361-79 (RECORRENTE), GYORDANO REINERS BRITO ALMEIDA - CPF: 018.898.321-03 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ÁGUA. NEGATIVA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. DÉBITOS PRETÉRITOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. MÓVEL RECURSAL PARA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. FATO QUE ULTRAPASSA O MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A negativa de transferência de titularidade fundamentada na existência de débitos pretéritos e desídia na ligação do serviço essencial ultrapassam o mero descumprimento contratual e ingressam nos direitos da personalidade, ensejando o dever de indenizar.

2. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para condenar a parte reclamada a promover a transferência de titularidade da UC n. 10.461.160, proceder com a ligação dos serviços e declarar a inexigibilidade dos débitos pretéritos.

Em suas razões recursais, pugna pela condenação em danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1002651-49.2023.8.11.0050

Polo Ativo

SERGIO DA SILVA BEZERRA

Polo Passivo

MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste na negativa dada pela empresa em relação ao procedimento de troca de titularidade motivada pela existência de débitos em aberto e se é devida a condenação por danos morais.

Considerando a interposição de recurso exclusivamente para discussão dos danos morais, incontroversa a ocorrência de falha na prestação dos serviços.

No caso, não tendo a parte recorrida se desincumbido de seu ônus probatório, necessária sua responsabilização pelos prejuízos oriundos da negativa de troca de titularidade e consequente demora na ligação do serviço
.

A conduta exposta possui potencial de enveredar no campo dos danos morais, porque se trata de serviço público essencial, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme rege o art. 22 do Código de Defesa do Consumidor. Os danos ocasionados pela não-fruição do serviço dessa natureza ultrapassam mero descumprimento contratual e ingressam nos direitos da personalidade.

Nesse sentido, a Turma Recursal de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE E RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NÃO ATENDIDA - DÉBITO PRETÉRITO EM NOME DE TERCEIRO – OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAM – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 37, §6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 24 de junho de 2024.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

(N.U 1001192-28.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 29/06/2024)

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. NEGATIVA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. DÉBITO INQUILINO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PRAZO IRRAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a parte Reclamante é proprietária de um imóvel residencial, localizado na Avenida dos Tarumãs n°. 415, CEP 78.556-000, Jardim Botânico, nesta cidade e comarca de Sinop – Estado de Mato Grosso; onde também reside e aos fundos possui uma pequena residência a qual loca como fonte de renda.

2. Assevera que em maio/2023 encerrado o contrato de locação com seu último inquilino de nome “Fernando”, o qual locou o lugar por três anos, portanto com sua saída fez uma pequena reforma. Quando em 25/07/2023 realizou nova locação para agora Sr. “Marcelo” conforme contratos anexos. No entanto, assevera que a reclamada se negou a realizar a transferência da titularidade em razão de débito pregresso no valor de R$ 25.000,00. Tendo que comparecer por mais duas vezes na sede da reclamada, pugnando pela alteração da titularidade para o novo locatário pois o contrato, já estava em vigor, contudo sem êxito. A reclamante então comparecendo junto ao Procon local, novamente em 02/08/2023, sendo a solicitação atendida apenas em 09/08/2023, aproximadamente 15(quinze) dias do primeiro requerimento.

3. Em contrapartida, a Reclamada, ora Recorrida, afirma que, não há qualquer conduta ilícita pela reclamada, uma vez que a reclamante não comprova os danos morais alegados, e que a transferência só demorou por divergência nas assinaturas apostas aos documentos entregues e ausência de assinatura na ordem de serviço, não havendo o que se falar em falha na prestação de serviço ou dano moral indenizável.

4. Deve ser observado que a Recorrente não noticiou formalmente qualquer divergência, nos documentos da reclamante, que quando a autora compareceu na sede da reclamada apenas lhe foi entregue protocolo de atendimento, que diante da ausência de ciência a respeito dos documentos pendentes ou divergentes não é crível a assertiva da tese defensiva.

5. “No caso dos autos, houve falha na prestação do serviço da concessionária ré que gerou transtornos que excederam o mero aborrecimento, mormente diante da situação apresentada em que houve negativa de fornecimento de energia de modo incontroverso por quinze dias, motivos justificáveis para caracterizar lesão moral indenizável, pelo que deve ser mantida a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por dano moral.

6. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “indevida a atitude da requerida, que afere débito unilateralmente, referente a período pretérito, e recusa-se a efetivar a solicitação de ligação dos serviços de energia elétrica. Não há como admitir a prevalência da postura da requerida, a qual pretendia privar a requerente de utilizar seus serviços, os quais são considerados indispensáveis hodiernamente, em virtude de débitos contraídos por terceiro. A documentação acostada a inicial, especialmente, os documentos integrantes da reclamação formalizada junto ao PROCON de Sinop/MT, comprovam a tese autoral. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, entendo que o mesmo merece ser acolhido, eis que, a requerente fora privado dos serviços de energia elétrica, em razão de débito por ora considerado indevido. In casu, o autor comprovou que a reclamada absteve-se de efetivar o religamento dos imprescindíveis serviços de energia elétrica, por inadimplemento de débito que conforme mencionado é pretérito, de responsabilidade do antigo usuário dos serviços. De outra banda, cumpria a reclamada ônus da prova acerca da postura adotada, porém, esta não se desincumbiu do ônus que lhe competia, restando devido o acolhimento dos invocados danos morais.”. Quantum indenizatório foi fixado em consonância com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual, deve ser mantido.

7. A sentença que possui a seguinte parte dispositiva: “Diante do exposto, e com fulcro no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCENTES os pedidos formulados pela autora, para DECLARAR como INEXIGIVEL os débitos pretéritos deixados na UC pelo antigo locatário, Fernando de Melo Moura, e ainda, CONDENO a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais em favor da parte requerente, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da data da prolação desta sentença. Em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95, deixo de condenar a parte ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.” não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

(N.U 1022704-59.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 05/04/2024)

Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944).

No que se refere ao arbitramento do valor dos danos morais, é consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

A quantia estabelecida em R$ 3.000,00 (três mil reais) atende as circunstâncias fático-probatórias, pois se mostra justa indenização a fim de reparar o dano ocasionado sem importar em aviltamento, inclusive quanto ao posicionamento desta Turma Recursal em casos de mesmo jaez.

Em face do exposto, CONHEÇO do recurso interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para condenar a parte recorrida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais),
a título de danos morais, com correção monetária (INPC), a partir desta data, e juros de mora simples de 1% ao mês, a contar da
citação.

Sem custas e honorários advocatícios em razão do resultado.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2024